Tribunal: TJBA
Processo: 8003286-05.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8003286-05.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

PARTE RE: SINDICATO DOS SEVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SINDICATO DOS SEVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 7.783/1989. EXERCÍCIO DE DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRAZO DE 72H DE ANTECEDÊNCIA ENTRE A COMUNICAÇÃO E A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CARÁTER ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES NESTAS ATIVIDADES. DESCONTO NOS VENCIMENTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL COMPENSAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I – Com o julgamento do mérito da ação, ficam prejudicados os Agravos Internos interpostos contra as decisões monocráticas prolatadas.

II - Ação proposta pelo Município de Candeias, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista instaurado pelo SISEMC – Sindicato dos Servidores do Município de Candeias,

no dia 21/02/2018.

III - O simples fato de os servidores terem retornado às atividades não enseja a perda do objeto da demanda.

IV - A greve é um direito social coletivo assegurado aos trabalhadores em geral no art. 9º da Constituição Federal e reconhecido aos servidores públicos civis no art. 37, VII, nos termos e nos limites definidos em lei específica.

V - Em face da inexistência de regulamentação por lei específica, no julgamento do Mandado de Injunção nº 670, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a mora legislativa e firmou o entendimento de que se aplicam ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis as disposições contidas na Lei nº 7.783/89, reguladora da greve na iniciativa privada, até o advento de legislação própria.

VI – A teor das disposições da Lei nº. 7.773/89, são requisitos para a cessação coletiva de trabalho a tentativa de negociação, regularidade da assembleia, aviso prévio da greve ao empregador e contingência mínima nos serviços essenciais

VII - No caso, verifica-se que o Sindicato deixou de observar alguns dos essenciais requisitos impostos pela Lei n. 7.783/89 e pela jurisprudência pátria para a deflagração da greve, quais sejam, o respeito ao prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência entre a comunicação ao Município e a paralisação das atividades de caráter essencial, bem como a manutenção de percentual mínimo de servidores nestas atividades. Há de se reconhecer, portanto, a ilegalidade do movimento grevista submetido à julgamento, nos termos do art.14 da reportada Lei.

VIII – O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que:
"A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público". (RE 693456, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO – Dje-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017).

IX - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003286-05.2018.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE CANDEIAS e como réu SINDICATO DOS SEVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
julgar prejudicados os agravos internos, e parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação
, para declarar a ilegalidade da greve, autorizando o desconto nos vencimentos dos servidores nas ausências relativas ao movimento paredista, exceto para aqueles que eventualmente já tenham efetivado a reposição dos dias não trabalhos, ou assim ainda possam ajustar com a Administração Pública, pelos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos. E, em razão do quanto decidido, condena-se o Sindicato réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, tudo nos termos do voto do relator.

Salvador, .